Tribunal: STF
Processo: ARE 1575170
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Estupro de vulnerável. Retratação da vítima. Inadmissibilidade do recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema 339. Não cabimento de agravo para o STF. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, fundada na aplicação de precedente de repercussão geral e na necessidade de reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível agravo dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com base na aplicação de precedente de repercussão geral; e (ii) saber se a análise da pretensão recursal demanda o reexame de fatos e provas ou de legislação infraconstitucional, impedindo o conhecimento do recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    3. Os argumentos apresentados pela parte recorrente não foram suficientes para desconstituir a decisão agravada, que se fundamentou na ausência de cabimento do agravo dirigido ao Supremo Tribunal Federal, conforme o art. 1.042 do Código de Processo Civil, quando a negativa de seguimento do recurso extraordinário se dá exclusivamente pela aplicação da sistemática da repercussão geral.



    4. A impugnação da decisão de inadmissibilidade, nessas hipóteses, é feita por agravo interno, nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil.



    5. A pretensão da parte recorrente demandaria, ainda, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional, providências vedadas em sede de recurso extraordinário, conforme a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    6. Não se verificou nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justificasse a concessão de habeas corpus de ofício.



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo regimental desprovido.